Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Despesas de condomínio. Obrigação propter rem.
O pagamento de taxa condominial traduz obrigação propter rem, a significar que o proprietário atual por elas responde, inclusive pelas vencidas anteriormente ao seu domínio.